Tribunal: TJMT
Processo: 1024042-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024042-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Nei Luiz Dariva contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. O agravante alega hipossuficiência técnica e a existência de defeitos no padrão de distribuição e no medidor, os quais teriam acarretado cobranças indevidas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O agravante é consumidor final do serviço de energia elétrica, não dispondo de condições técnicas para verificar a adequação dos equipamentos e procedimentos empregados pela concessionária, configurando hipossuficiência técnica.

5. A análise preliminar dos autos revela verossimilhança nas alegações do agravante, especialmente pelos registros de substituição do medidor e do padrão de distribuição, corroborados por documentos apresentados pela agravada, que indicam intervenções técnicas durante o período em que a unidade consumidora permaneceu sem utilização efetiva.

6. A concessionária possui melhores condições técnicas para produzir provas que demonstrem a regularidade das cobranças e dos serviços prestados, o que reforça a necessidade da inversão do ônus da prova.

7. A decisão agravada desconsiderou as peculiaridades do caso concreto e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que visa equilibrar a relação entre as partes e proteger o consumidor em situações de desigualdade técnica ou informacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "Preenchidos os requisitos de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEI LUIZ DARIVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1001040-89.2019.8.11.0086 – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – indeferiu a inversão do ônus da prova.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que

é proprietário da unidade consumidora nº 6/2635829-1, ligada em janeiro de 2018, porém não estava sendo utilizada, por tratar-se de uma nova unidade de distribuição, a qual atenderia um armazém de uso exclusivo de sua propriedade que ainda estava em construção.

Consigna que desde a instalação, janeiro/2018 a julho/2018, pagava as taxas mínimas por não utilização da energia.

Que o armazém foi concluído e começou a funcionar somente em julho de 2018, início da colheita. A partir desta data obviamente começaria a gerar o consumo.

No entanto, que o padrão de distribuição e o medidor apresentaram defeitos desde a sua instalação.

• No dia 09 de fevereiro de 2018, a unidade consumidora apresentou defeito. • No dia 24 de fevereiro de 2018, a assistência técnica da Energisa retirou o padrão para levar à garantia. • No dia 03 de maio de 2018, o transformador foi substituído, mas foi detectado falha no medidor, sendo informado a Requerida o ocorrido. • No dia 06 de junho de 2018, foi feito a substituição do medidor. Ainda, que em junho de 2018, a balança do armazém ainda estava sendo instalada, ou seja, não tendo nenhum consumo da energia por parte do agravante.

Que recebeu cobrança de valores altos de um consumo que jamais existiu.

Alega que no dia 26 de dezembro de 2018 conforme RT Nº 51.024.001.18-0001, o agravante procurou novamente a agravada, conforme protocolo 53644050, para tentativa de resolver administrativamente, restando totalmente infrutífera.

Ainda, que nas cobranças ainda acrescentaram cobranças e taxas de iluminação pública sendo que a área é rural, não possui iluminação e inexiste tal cobrança.

Sustenta ser , é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.

Discorre sobre a necessidade de ser deferiu o efeito ativo.

Consigna que A r. decisão saneadora indeferiu a inversão do ônus da prova, considerando sua aplicação inviável, sob o entendimento de que se incide a regra geral prevista no art. 373, do CPC, cabendo ao Agravante demonstrar o direito alegado.

Todavia, merece reparo a r. decisão ora guerreada, conforme restará demonstrado.

Afirma que foi demostrado nos autos, que não havia consumo por parte do agravante, logo não há cobrança.

Ainda, que analisando os documentos e relatos da própria agravada em sede de contestação verifica-se que o medidor foi trocado na data de 06/06/2018 (ID38909628, pág. 5) e que a leitura foi realizada no dia 26/06/2018 (ID 38909627, pág. 2), e não foi constatado consumo, cobrando-se somente a taxa mínima, o que confirma que a unidade consumidora não estava sendo utilizada, além disso foram juntadas notas fiscais que comprovam que o silo estava em fase de construção.

Questiona como poderia comprovar o consumo, destacando, que, cabe a parte Agravada comprovar nos autos o relatório do suposto consumo pelo agravante.

Destaca que para a aplicação da inversão imprescindível que estejam preenchidos os requisitos do art. 6 º, VIII, do CDC, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, ressaltando ainda, que ambos são preenchidos pelo Agravante.

Aduz, que embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica.

Requer a Agravante que: i) seja o presente Recurso processado na forma instrumentada; ii) seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; iii) seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão atacada, sendo determinada a inversão do ônus da prova.

A liminar foi concedida (id.n.º 237860688).

Contrarrazões (id.n.º 241177662)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEI LUIZ DARIVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1001040-89.2019.8.11.0086 – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela – proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – indeferiu a inversão do ônus da prova.

A controvérsia nos autos centra-se no cabimento da inversão do ônus da prova em favor do agravante, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Para a sua concessão, exige-se a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, técnica ou econômica, em relação à parte adversa.

No caso em exame, o agravante sustenta a existência de defeitos no padrão de distribuição e no medidor desde a instalação da unidade consumidora, o que teria acarretado cobranças indevidas, desprovidas de qualquer base de consumo efetivo. Alega, ainda, que não possui condições técnicas de comprovar as falhas e irregularidades apontadas, sendo, portanto, necessária a inversão do ônus da prova.

Inicialmente, é necessário destacar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não é automática, devendo ser analisada à luz das peculiaridades de cada caso concreto, sendo imprescindível que os requisitos legais estejam satisfatoriamente demonstrados.

No que tange à hipossuficiência técnica, observa-se que o agravante é consumidor final do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, de modo que, em regra, não possui capacidade técnica para aferir a adequação dos equipamentos e procedimentos empregados pela concessionária na prestação do serviço. Tal fato, por si só, milita em favor da inversão do ônus da prova.

Ademais, a análise preliminar dos autos indica a verossimilhança das alegações do agravante, haja vista que os próprios documentos apresentados pela agravada, notadamente os registros de substituição do medidor e do padrão, corroboram a ocorrência de intervenções técnicas significativas durante o período em que a unidade consumidora permaneceu sem utilização.

Embora a agravada sustente a regularidade das cobranças e a inexistência de falhas no serviço prestado, é evidente que possui melhores condições de produzir as provas necessárias para elucidar os fatos controvertidos, em especial, aquelas relativas ao consumo efetivo e à adequação dos equipamentos utilizados.

Por outro lado, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a inversão do ônus da prova, aplicou de forma genérica a regra do art. 373 do CPC, sem observar as peculiaridades do caso concreto e a legislação consumerista aplicável. Tal entendimento não se coaduna com a natureza protetiva do Código de Defesa do Consumidor, cuja finalidade é equilibrar a relação entre as partes, especialmente em situações de manifesta desigualdade técnica ou informacional.

Portanto, diante da hipossuficiência técnica do agravante e da verossimilhança de suas alegações, conclui-se que estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, cabendo à agravada demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas.

Isto posto DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Nei Luiz Dariva, para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025